Tribunal: STF
Processo: RE 1308109
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.